Tribunal: TJES
Processo: 0006859-68.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fraude processual; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006859-68.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON SOARES ONORIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006859-68.2021.8.08.0011

APELANTES: ANDERSON SOARES ONORIO, JOALDO GOMES SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: BRUNA FERREIRA NETO LOURA - ES20878-A, JADSON DE OLIVEIRA BARBOSA - ES33526

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO: REJEITADA. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos em face de sentença que condenou os apelantes pela prática de homicídio qualificado e fraude processual à pena unificada de 16 anos de reclusão e 3 meses de detenção. O pedido principal almeja a anulação do julgamento por contrariedade manifesta à prova dos autos quanto à autoria, existindo pleitos subsidiários de afastamento da qualificadora, absolvição do crime de fraude processual, redução da pena-base, alteração de regime prisional, concessão do direito de recorrer em liberdade e arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença apresenta contrariedade manifesta à prova dos autos quanto à autoria e à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) estabelecer a tipicidade da conduta relativa ao crime de fraude processual; (iii) determinar a idoneidade da fundamentação empregada para a exasperação da pena-base; (iv) definir a regularidade da aplicação da qualificadora remanescente como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria; (v) estabelecer o cabimento de honorários advocatícios aos defensores dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri exige a ausência absoluta de elementos probatórios de suporte ao veredicto, em observância à garantia constitucional da soberania dos veredictos.

O laudo pericial de exame de local atesta o início do rastro de sangue no interior do alojamento dos acusados, com direção ao exterior, e a ocorrência de lavagem do ambiente, fatos que rechaçam a tese defensiva de agressão em via pública.

Os depoimentos prestados por policiais militares e testemunhas civis confirmam a ausência de conflitos na rua e revelam vestes ensanguentadas em um dos acusados, além de negarem a concessão de autorização para a limpeza do local do crime.

A presença dos agentes no local, a tentativa de transferir a culpa a terceiros mediante ligação telefônica simulada e a modificação do estado do ambiente evidenciam a coautoria e o dolo.

O estado de severa embriaguez da vítima justifica a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa, por reduzir drasticamente a capacidade de resistência ao ataque.

A inovação artificiosa do local, consubstanciada na limpeza de vestígios de sangue e na realocação de móveis com o propósito de induzir a erro os peritos criminais, configura o crime de fraude processual.

A elevação da pena-base fundamenta-se validamente nas circunstâncias do crime, em razão do contexto de coabitação e quebra de confiança entre colegas de trabalho, não caracterizando dupla penalização em relação às qualificadoras reconhecidas.

A adoção da fração de um oitavo sobre o intervalo das penas mínima e máxima para a exasperação da sanção basilar mostra-se proporcional e adequada.

A utilização da segunda qualificadora como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria, com a elevação da reprimenda em patamar inferior a um sexto, alinha-se aos postulados da razoabilidade.

O labor desempenhado pelos defensores dativos na elaboração das razões recursais demanda o arbitramento de honorários advocatícios, fixados no importe de oitocentos e oitenta reais para cada patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A anulação de veredicto do Tribunal do Júri com amparo na alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal demanda a dissociação integral da decisão em relação ao acervo probatório.

A embriaguez severa da vítima constitui fundamento idôneo para a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

A alteração deliberada da cena do crime, anterior à chegada da perícia e acompanhada de simulação de autoria, perfectibiliza o tipo penal de fraude processual.

O cometimento de homicídio em contexto de coabitação e quebra de confiança autoriza a exasperação da pena-base a título de valoração negativa das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º. Código Penal, art. 13; alínea a do § 2º do art. 33; art. 59; alínea c do inciso II do art. 61; art. 69; incisos III e IV do § 2º do art. 121; caput do art. 347. Código de Processo Penal, art. 155; art. 312; inciso VII do art. 386; alínea d do inciso III do art. 593.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006859-68.2021.8.08.0011

APELANTES: ANDERSON SOARES ONORIO, JOALDO GOMES SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: BRUNA FERREIRA NETO LOURA - ES20878-A, JADSON DE OLIVEIRA BARBOSA - ES33526

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por ANDERSON SOARES ONÓRIO e JOALDO GOMES SOUZA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (IDs 14639314 e 14639315), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos III e IV, e art. 347,
caput
, ambos do Código Penal, à pena unificada de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais de ANDERSON SOARES ONÓRIO (ID 19241972), a Defesa do apelante requer a anulação da r. Sentença, em razão de a decisão do Conselho de Sentença ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, arguindo a ausência de prova direta e testemunhal sobre a autoria do homicídio. Subsidiariamente, o pretende o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando que a embriaguez não comprova impossibilidade de reação. Pleiteia, ainda, a absolvição quanto ao crime de fraude processual (art. 386, VII, CPP). No que tange à dosimetria, pretende a redução da pena-base para o mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea, e a fixação de regime mais brando. Por fim, aduz o direito de recorrer em liberdade, alegando a ausência de fundamentação pautada no art. 312 do CPP, bem como o arbitramento de honorários advocatícios por sua atuação como defensora dativa.

Por sua vez, nas razões recursais apresentadas pela defesa de JOALDO GOMES SOUZA (ID 15243028), o apelante postula a nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e suposta ofensa ao art. 155 do CPP, ou, ao menos, o reconhecimento da atipicidade subjetiva por ausência de dolo e nexo causal (art. 13 do CP). Subsidiariamente, requer a a revisão da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal. E, por fim, o direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 19241974 e 15551819), pugnando pelo desprovimento dos recursos, sob a tese de que o veredicto encontra amparo em provas periciais e orais contundentes, e defendendo a correção da dosimetria e da execução provisória da pena.

No mesmo sentido é o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 19418162 e 16612724), opinando pelo conhecimento e improvimento dos recursos defensivos.

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge do teor da Denúncia que, no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 00h30min, na localidade de São Joaquim, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados Anderson Soares Onório e Joaldo Gomes Souza, em comunhão de desígnios e agindo com evidente
animus necandi
, mataram a vítima Sidney Nascimento Gomes, desferindo-lhe um golpe de arma branca na região do pescoço.

Narra-se que a agressão ocorreu no interior do alojamento compartilhado pelas partes, configurando meio cruel em razão da agonia prolongada da vítima, e recurso que dificultou a defesa, eis que Sidney encontrava-se em estado de profunda embriaguez. Ato contínuo, a fim de induzir a erro os peritos criminais, os acusados inovaram artificiosamente o estado de lugar e de coisas, limpando os vestígios de sangue no imóvel e modificando a posição do colchão da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

As defesas de ambos os apelantes sustentam a nulidade do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos no tocante à autoria do homicídio.

Como cediço, a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhum elemento probatório existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Após detida apreciação dos elementos de prova, reputo que os argumentos defensivos não prosperam.

A materialidade do homicídio é irrefutável, atestada pelo Laudo de Exame Cadavérico que apontou a
causa mortis
por "anemia aguda devido a volumoso hematórax causado por lesão de grandes vasos do pescoço e tórax por arma branca". O Laudo de Exame de Local de Homicídio (nº 12187/2021) é crucial para a compreensão da dinâmica, pois identificou "gotejamento de sangue" indicando o "sentido de deslocamento a partir do pavimento superior do estabelecimento comercial [alojamento dos réus] seguido em direção à garagem onde o corpo foi encontrado". A perícia também constatou manchas diluídas indicativas de "tentativa de limpeza" com uso de "objeto semelhante a rodo", além do "colchão e roupa de cama impregnado de sangue e contendo material semelhante a vômito".

A alegação defensiva de que a agressão ocorreu em via pública e de que a vítima ingressou no alojamento já lesionada encontra repulsa direta na prova técnica, indicando que o único rastro de sangue iniciava-se no interior da residência e seguia para o exterior. Caso o ofendido tivesse retornado ferido, haveria gotejamento na via de acesso ao imóvel, o que não foi constatado pelas autoridades.

Os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos militares Nilo Cezar Silva, Jean Wellington Pigatti e Gabriel Cardoso Pierrot revelaram que a trilha de sangue se iniciava no interior do alojamento, no qual residiam os réus, inexistindo rastro originário da rua para dentro do imóvel. Os militares foram categóricos ao afirmar que nenhum deles autorizou os acusados a limparem o local do crime, desmentindo frontalmente a versão defensiva dos apelantes. Atestaram, outrossim, que o apelante Anderson ostentava vestes sujas de sangue.

Nesse sentido, Liomar Fardin Gomes Vaz, proprietário do bar frequentado pelos envolvidos, declarou que a vítima deixou o estabelecimento por volta das 21h30min em estado de severa embriaguez ("bem embriagado"). Relatou a inexistência de altercações físicas no local e confirmou que os acusados permaneceram no recinto até as 00h10min. Ele também confirmou que "não teve nenhuma briga no bar nesse dia", infirmando a tese de que a agressão ocorreu em via pública. Por sua vez, Ednei da Silva Gomes, genitor do ofendido, asseverou ter encontrado a residência recém-lavada na manhã seguinte.

Não obstante, demonstrada o ato dos réus em falsear aos fatos, diante do Boletim de Chamado do CIODES, que registrou contato telefônico efetivado às 00h38min, em nome de um fictício "Cleiton Camargo", noticiando inverídico esfaqueamento ocorrido em bar. Posteriormente, constatou-se que a linha telefônica pertencia ao apelante Anderson. Ainda, relatórios de videomonitoramento atestaram a ausência de registro dos acusados em via pública supostamente procurando o ofendido, contrariando o álibi por eles apresentado.

Especificamente quanto ao apelante Joaldo, a alegação de ausência de nexo causal e de dolo em sua conduta esbarra na lógica da coautoria e do comportamento posterior ao crime. O fato de o apelante estar presente na cena isolada, a tentativa falaciosa de transferir a culpa para terceiros via ligação simulada ao CIODES, as mentiras sobre as buscas na rua desmentidas pelas câmeras, e a imediata e dolosa limpeza do local do crime não autorizada pela polícia formam um arcabouço indiciário consistente. Tais circunstâncias denotam adesão subjetiva ao fato (inequívoco
animus necandi
e
animus agendi
para a fraude), demonstrando que a condenação não repousa em atipicidade ou em mero erro de percepção da realidade. A autoria atribuída a Joaldo (por coautoria e domínio do fato) alicerça-se no fato de estar trancado com a vítima e o corréu no momento em que o sangue começou a jorrar do interior do imóvel, aliado à fraude processual subsequente.

Dessa forma, a concatenação dos elementos probatórios fragiliza, de maneira contundente, as teses absolutórias da Defesa, fortalecendo a narrativa constante da denúncia e acolhida pelos jurados.

Destarte, a íntima convicção dos jurados encontra robusto lastro, consubstanciado nos rastros de sangue originados no domicílio, nas vestes do apelante Anderson impregnadas de sangue, nas contradições flagrantes no álibi sobre horários e buscas na rua (desmentidas por câmeras), e nas falsas imputações ao CIODES, de modo que não há ofensa ao art. 593, III, "d", do CPP, preservando-se a soberania do veredicto.

No que tange ao pleito de afastamento da qualificadora, o suporte probatório atesta, via testemunha compromissada, que o ofendido apresentava severa intoxicação alcoólica momentos antes do crime.

Ademais, a conexão entre o estado etílico da vítima, comprovado pela prova oral ("bem embriagado"), e a ausência de lesões de defesa nas mãos corrobora a tese acusatória de ataque perpetrado contra pessoa com capacidade de resistência drasticamente reduzida.

Ressalte-se que a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP não demanda paralisia absoluta da vítima, bastando a vulnerabilidade momentânea explorada pelo agente para minar as chances de reação. Assim, não comprovada arbitrariedade no seu reconhecimento, devendo ser mantido.

De igual sorte, refuta-se o pleito absolutório atinente à fraude processual.

O crime previsto no art. 347 do CP perfaz-se com a inovação artificiosa de lugar ou coisa visando induzir peritos a erro.

A prova pericial confirmou as modificações dolosas (limpeza de piso/paredes e realocação do colchão ensanguentado). O dolo específico resta escancarado não apenas pela própria ocultação dos vestígios de sangue antes da chegada das autoridades técnicas, mas pela tentativa falaciosa de apontar a ocorrência do esfaqueamento em estabelecimento diverso.

No tocante a este ponto, a versão apresentada pelo apelante de que efetuou a lavagem do local mediante suposta "autorização policial" esvazia-se diante da veemente negativa dos militares. A correlação entre as lavagens documentadas pericialmente e a ligação falsa ao CIODES imputando o crime a terceiros consolida o intento doloso de mascarar a cena e obstar a escorreita apuração dos fatos. É impossível cogitar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP) diante de tamanho lastro material.

Prosseguindo quanto à dosimetria da pena, verifica-se a elevação da pena basilar procedida pelo Juiz Presidente assenta-se em fundamentação vinculada, concreta e plenamente idônea.

O magistrado de primeiro grau recrudesceu a vetorial "circunstâncias do crime" (art. 59 do CP), destacando expressamente o fato de o delito ter ocorrido em um contexto de coabitação e quebra de confiança, haja vista que os ofensores e a vítima eram colegas de trabalho e compartilhavam o mesmo alojamento. Tal circunstância transcende a tipicidade comum do homicídio e eleva sobremaneira o desvalor da ação.

Nesse prisma, cumpre afastar, de plano, qualquer hipótese de
bis in idem
. Os fundamentos fáticos utilizados para negativar as circunstâncias do crime (coabitação e violação da confiança) são absolutamente distintos e autônomos em relação às qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. A qualificadora do "meio cruel" (empregada para qualificar o delito) decorreu da agonia prolongada impingida à vítima, enquanto o "recurso que dificultou a defesa" (empregado como agravante genérica) adveio do estado de severa embriaguez do ofendido. Trata-se, portanto, de contornos fáticos independentes que justificam a cumulação das valorações.

No tocante ao
quantum
de exasperação adotado na primeira fase, a fixação da pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão — isto é, 2 (dois) anos acima do mínimo legal — revela-se inteiramente razoável, proporcional e adequada. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é idônea a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal para a exasperação de cada vetorial negativa. No crime de homicídio qualificado (pena abstrata de 12 a 30 anos), o intervalo é de 18 anos, resultando em um parâmetro prudencial de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância desfavorável. Sendo assim, o aumento de apenas 2 anos operado pelo juízo sentenciante observou a estrita legalidade, não comportando qualquer redução.

Na segunda fase da dosimetria, mostrou-se escorreita a sistemática de utilizar a segunda qualificadora reconhecida pelos jurados (recurso que dificultou a defesa da vítima) como agravante genérica (art. 61, II, "c", do CP). O incremento da reprimenda em 2 (dois) anos, perfazendo a pena intermediária de 16 (dezesseis) anos de reclusão, também se alinha perfeitamente aos postulados da razoabilidade. É remansoso na jurisprudência pátria a adoção da fração ideal de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para o cômputo das agravantes. Considerando a pena-base fixada em 14 anos, o aumento de 1/6 corresponderia a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses. O juízo
a quo
, ao elevar a sanção em exatos 2 anos, pautou-se por critério justo e comedido, revelando-se, inclusive, mais benéfico aos réus.

À míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, a sanção penal do crime contra a vida remanesce irreparável para ambos os apelantes, restando definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O somatório destas com as penas aplicadas pelo crime de fraude processual (art. 69 do CP) atrai imperiosamente o regime inicial FECHADO, por imposição cogente do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Por fim, no que concerne ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios aos defensores dativos nomeados (vide Decisão de ID 16722802), Dr. Jadson de Oliveira Barbosa, OAB/ES 33526 (Joaldo) e Dra. Dayhara Silveira da Silva (Anderson), reputo cabível a fixação, ante o labor desempenhado na elaboração das razões recursais nesta instância. Assim, impõe-se fixar honorários aos dativos no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), para cada patrono, em atenção aos parâmetros estabelecidos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)